Tribunal: STF
Processo: HC 262031
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-20
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.014.065/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Alega o paciente nulidade na busca pessoal e domiciliar. Ao rejeitar tais fundamentos, o Tribunal de origem, assim se manifestou:



    [...]



    No caso em tela, a busca pessoal não ocorreu por mera intuição dos policiais e si por suspeita relevante e concreta. Eles  estavam em patrulhamento em zona rural do município, localidade que tinham informações de que havia prátia de tráfico, quando viram um menor transitando sozinho na via próximo às 23h. Ao avistar a viatura, o adolescente, além de ter aparentado comportamento de indeciso, teria feito menção de fugir, momento em que os policiais resolveram abordá-lo. Esses são elementos objetivos motivaram a abordagem. Em revista, os policiais encontraram em poder do adolescente 215,82 gramas de maconha. Questionado sobre a droga, o menor teria informado que a obteve com o paciente em residência próxima ao local da abordagem. Os policiais se dirigiram ao local e lá foram recebidos pelo paciente e seus pais. Conversaram com o suspeito e ele teria admitido a entrega dos entorpecentes para o menor, que os revenderia. Ele também teria dito aos policiais que havia mais entorpecentes em uma moita de capim próximo à casa, conduzindo-os até o local, onde foram localizadas mais porções de maconha [85,64g] e uma faca usada para fracionamento. 



    Quando à entrada no domicílio do paciente, verifica-se que foi franqueada pelos pais dele bem como o próprio acusado indicou o local onde estava a droga. Destarte, a busca domiciliar amparou-se em justa causa legítima pela ocorrência de flagrante de um crime de natureza permanente. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).



    [...]



    Outrossim, não há que se afastar a agravante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, uma vez que o adolescente tinha envolvimento da atuação criminosa, devidamente comprovada pelas conversas obtidas dos dados dos celulares que revelou diversos diálogos entre o paciente e o adolescente envolvendo o tráfico, tanto em oportunidade anterior ao flagrante, quanto em relação a acertos futuros.  



    Da mesma forma, há que se rejeitar a aplicação de tráfico privilegiado em razão da imputação ao paciente do crime de associação para o tráfico, demonstrando, pois, uma dedicação à vida delituosa, o que é incompatível com a mencionada causa de diminuição de pena.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “1. A nulidade da abordagem e busca pessoal sem fundada suspeita; 2. A violação à inviolabilidade de domicílio, com ingresso ilegal na residência do paciente, sem mandado de judicial e sem prova válida de consentimento; 3. A inexistência de prova concreta de aliciamento de menor, afastando o art. 40, VI, da Lei de Drogas; 4. O preenchimento dos requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; 5. A absoluta desproporcionalidade do regime fechado, considerando a quantidade de droga e as circunstâncias pessoais do paciente”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas e, subsidiariamente, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



         Documento assinado digitalmente